Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. MÉRITO. CONVÊNIO ENTRE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A SESSÕES DE HEMODIÁLISE. RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.
1. Tendo em vista que a CENTRAL NACIONAL UNIMED faz parte do mesmo Sistema Cooperativo UNIMED, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas, e permite o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema, tem-se por configurada sua legitimidade para figurar no polo passivo de demanda monitória fundamentada em faturas de serviços prestados a beneficiário do plano de saúde, por clínica conveniada.
2. Tendo em vista que o contrato de adesão a plano de saúde, ao limitar a cobertura de procedimentos, faz referência apenas a sessões de hemodiálise para casos de insuficiência renal aguda, mostra-se impositiva a cobertura do tratamento prestado a paciente portador de insuficiência renal crônica.
3. Havendo previsão contratual para cobertura de tratamento médico relacionado à especialidade nefrologia, não é permitida à operadora do plano de saúde excluir procedimentos médicos aplicáveis à doenças renais, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé objetiva.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.